Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial em que a agravante pretende a inclusão no polo passivo de terceira pessoa que não figurou no contrato. No polo passivo deste recurso, o agravnte incluiu tão somente a executada que já figura no contrato e, consequentemente, na ação executiva. Contudo, eventual provimento do agravo, afetará a esfera jurídica do terceiro, cuja inclusão é postulada. Desta forma, a fim de garantir o pleno exercício da defesa e do contraditório, faculto ao agravante regularizar o recurso para inclusão do terceiro interessado, a quem se volta sua pretensão. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403